Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739508-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN ROMULO FREITAS AVENDANO AGRAVADO: R E V PRODUCOES E EVENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENAN RÔMULO FREITAS AVENDANO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n° 0738638-28.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 108508128): Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD (ID 106892441), que bloqueou valores em contas bancárias de RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA (R$ 518,26), YVAN KENJI NAGAZAWA (R$ 9.565,61) e de RENAN RÔMULO FREITAS AVENDANO (R$ 16.237,27). O impugnante RENAN RÔMULO FREITAS AVENDANO (ID 105990052) alega ser profissional autônomo, atuando na administração de imóveis de terceiros. Nessa profissão, recebe aluguéis e os repassa, retendo 10% (dez por cento) de honorários. Em sua conta mantida junto à PICPAY, recebeu caução de aluguéis, valores que não lhe pertencem: uma, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), prestada pelo locatário Manuel José Lopes; outra, de R$ 4.950,00, prestada pelo locatário Antônio Augusto. Em sua conta mantida junto ao Banco do Brasil S/A o valor bloqueado refere-se a honorários profissionais, assim como o montante atingido da conta junto ao Banco Santander. Pede a desconstituição das penhoras. O exequente, intimado, manifestou-se no ID 107317849, afirmando que o executado/impugnante não demonstrou suficientemente a impenhorabilidade dos valores. Requer a manutenção da penhora e o levantamento por meio de transferência bancária. É o breve relatório. DECIDO Não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CPC, a adequada interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do executado aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. (...) No caso dos autos, os documentos acostados não fazem a prova necessária e segura das alegações do impugnante, eis que não foram juntados aos autos o extrato das contas atingidas pela ordem de bloqueio, com indicação das instituições financeiras, contas bancárias, titularidade e movimentação. É certo que os contratos de locação acostados aos autos demonstram a atividade profissional do executado impugnante, mas os extratos de movimentação das contas atingidas são imprescindíveis para demonstrar a vinculação dos valores. Na eventualidade de a ordem de constrição judicial atingir bens de terceiro, o Código de Processo Civil prevê a ação de embargos de terceiro para a defesa do direito de terceiro estranho à relação processual. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Após preclusão ou recurso sem efeito suspensivo, transfira-se a quantia penhorada de RENAN RÔMULO FREITAS AVENDANO para conta bancária do exequente, a ser informada nos autos. Intimem-se os demais executados, pessoalmente, quanto à penhora realizada sobre seus ativos financeiros. Intimem-se. Em seu recurso, o agravante se investe contra a compreensão do magistrado singular, renovando as razões já declinadas no feito de origem, no sentido de que parte do valor penhorado diz respeito a cauções depositadas por locatários dos imóveis e valores de alugueis, sobre os quais o agravante só teria direito a 10% (dez por cento) do montante, os quais, de qualquer forma, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Ademais, os valores penhorados no Banco do Brasil seriam de “baixa monta” e igualmente impenhoráveis, eis que “perfaz ganhos do trabalhador autônomo”. Nesse contexto, afirma o agravante que parte dos valores são de propriedade de terceiros e o restante seria absolutamente impenhorável, daí porque julga necessária a reforma da decisão recorrida, inclusive de forma antecipada, para determinar o desbloqueio do numerário penhorado. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 31330873 e 31330874). É relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A controvérsia dos autos diz respeito à penhora de valores que, segundo afirmado, são, em parte, de titularidade de terceiros e, de outro lado, impenhoráveis por materializarem “ganhos do trabalhador autônomo”. Ainda que a solução da controvérsia demande análise mais efetiva dos autos, sobretudo em relação aos documentos apresentados pelo agravante para a comprovação de seu direito, entendo ser o caso de deferir o efeito suspensivo ao recurso, ao menos para evitar que a quantia seja levantada antes de resolvida a controvérsia pelo colegiado. Com efeito, a manter-se a decisão recorrida, o valor será transferido à conta do credor, conforme expressamente enfatizado pelo Juízo de origem, fato que tanto pode prejudicar as partes, ante a possibilidade de determinação de devolução do numerário, quanto pode atrasar a própria solução adequada da controvérsia com a eventual anulação dos atos processuais. De mais a mais, como o valor já se encontra penhorado, não vislumbro prejuízos ao credor que o impeçam de aguardar até o julgamento do recurso, quando o colegiado definirá a controvérsia ora posta. Deste modo, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apenas para suspender o levantamento do valor penhorado, até julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora